Tribunal: TJES
Processo: 5005660-56.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Ineficácia de atos em relação à massa
Data de julgamento: 2022-06-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO "STAY PERIOD". POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Em se tratando de recuperação judicial, a prorrogação do prazo de suspensão, também denominado
“
stay period”

é perfeitamente possível, de acordo com a nova redação dada pela Lei n. 14.112/2020 ao §4º, do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005

.

2.
Segundo o STJ, é possível prorrogar o prazo de blindagem da empresa ou
"
stay period
"
, porque
“
a

concentração de ações no juízo do soerguimento ocorre para preservar o plano de recuperação, cabendo àquele juízo distribuir os créditos de modo a respeitar as classes de credores e possibilitar a continuidade da atividade empresarial ou a preservação e otimização do uso produtivo do patrimônio da empresa falida, conforme previsto nos arts. 47 e 75 da Lei nº 11.101/051.
A jurisprudência do STJ, buscando dar efetividade às citadas normas legais, bem como evitar o esvaziamento dos propósitos da recuperação, posicionou-se no sentido de que o prazo legal de 180 dias para o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano de recuperação, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, há de ser flexível porque seu simples decurso não enseja a retomada automática das execuções individuais
"

(AgRg no CC 142.082/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/3/2020, DJe 19/3/2020).

3.
Coube à jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, reconhecer que o prazo legal era, na maioria das vezes, insuficiente, diante da burocracia e complexidade dos processos de recuperação judicial e da necessidade de se preservar as empresas devedoras – desde que não provocassem atraso na regular tramitação do processo.

4
.

Diante disso, é possível concluir que, não há uma determinação específica da jurisprudência para que a prorrogação que ora se analisa ocorra APENAS UMA VEZ, e, sim, que
ocorra sempre que presentes os elementos para tanto, notadamente quando a recuperanda não tenha dado causa à prorrogação em questão.

5
.
E
xistem pendências que devem ser cumpridas pela serventia que
não competem à recuperanda
, e, além disso, até o momento o Juízo
“
a quo”
não teve notícias de que a empresa utilizaria medidas com o escopo de retardar o regular processamento da demanda de origem, tampouco fraudar credores,
razão pela qual, em homenagem ao princípio da preservação da empresa, a prorrogação é medida que se justifica.

6
.
O

agente financeiro, em suas razões, não comprovou, ao menos nesta fase, que a empresa estaria se utilizando da prorrogação a título de má-fé, razão pela qual, ao menos por ora,
é
prudente manter seu deferimento, pois, de fato, segundo consta, presentes os elementos que o autorizam.

7
.

Recurso
CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005660-56.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.
AGRAVADO: ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5005660-56.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: ELROMA PEDRAS ORNAMENTAIS LTDA - ME

Advogado do(a) AGRAVANTE: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS5871-A
Advogado do(a) AGRAVADO: IZABELA MARIA PEREIRA DE AZEVEDO - ES11931-A

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A.
,
contra a r
espeitável
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim, ES, que, nos autos de um pedido de recuperação judicial, deferiu pedido de prorrogação, por 180 (cento e oitenta) dias, do prazo de blindagem (
stay period
).

Narra a agravante que
“a empresa recuperanda requereu a concessão da prorrogação do prazo de blindagem, sendo esta concedida pelo magistrado a quo, por mais 180 dias, sob a fundamentação de que o referido prazo pode ser prorrogado, para concluir, aprovar e iniciar o plano de recuperação judicial, bem como não houve desídia da recuperanda”
.

Aduz que
“em que pese haja a possibilidade excepcional de prorrogação trazida pelas alterações da lei 14.112/20, a nova redação do art. 6º, §4º da lei 11.101/05, no caso em testilha já houve a única possibilidade de prorrogação, posto que já se elasteceu o stay period em momento anterior”
.

Ressalta que o deferimento de processamento do pedido de recuperação judicial se deu em 22 de novembro de 2018, ou seja, já se passaram 1.057 dias, e, até o momento não há, sequer, data para a realização da assembleia, nem mesmo a homologação do plano, o que vem ocasionando diversos prejuízos.

Alega que
“consoante §1º do artigo 56 da lei 11.101/05, a data de designação da assembleia não deve exceder 150 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, o que há muito já excedeu”.

Ao final, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, determinando, por conseguinte a suspensão dos efeitos da decisão objurgada, bem como pelo conhecimento e provimento do presente, confirmando a tutela antecipada recursal para cassar a decisão que concedeu
a
prorrogação do
stay period
.

A decisão de ID nº 1738352, indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal pretendida.

Contrarrazões dissertadas (ID nº 1859032), pelo desprovimento do presente recurso e manutenção da decisão proferida pelo Juízo “a quo” nos autos do processo nº
0012664-07.2018.8.08.0011
.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 25 de maio de 2022.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/05/2022 às 10:44:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42050125052022
.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
c
uida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A.
,
contra a r
espeitável
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro do Itapemirim, ES, que, nos autos de um pedido de recuperação judicial, deferiu pedido de prorrogação, por 180 (cento e oitenta) dias, do prazo de blindagem (
stay period
).

Narra a agravante que
“a empresa recuperanda requereu a concessão da prorrogação do prazo de blindagem, sendo esta concedida pelo magistrado a quo, por mais 180 dias, sob a fundamentação de que o referido prazo pode ser prorrogado, para concluir, aprovar e iniciar o plano de recuperação judicial, bem como não houve desídia da recuperanda”
.

Aduz que
“em que pese haja a possibilidade excepcional de prorrogação trazida pelas alterações da lei 14.112/20, a nova redação do art. 6º, §4º da lei 11.101/05, no caso em testilha já houve a única possibilidade de prorrogação, posto que já se elasteceu o stay period em momento anterior”
.

Ressalta que o deferimento de processamento do pedido de recuperação judicial se deu em 22 de novembro de 2018, ou seja, já se passaram 1.057 dias, e, até o momento não há, sequer, data para a realização da assembleia, nem mesmo a homologação do plano, o que vem ocasionando diversos prejuízos.

Alega que
“consoante §1º do artigo 56 da lei 11.101/05, a data de designação da assembleia não deve exceder 150 dias do deferimento do processamento da recuperação judicial, o que há muito já excedeu”.

Ao final, pugna pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, determinando, por conseguinte a suspensão dos efeitos da decisão objurgada, bem como pelo conhecimento e provimento do presente, confirmando a tutela antecipada recursal para cassar a decisão que concedeu
a
prorrogação do
stay period
.

Diante disso, o referido recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual conheço de suas razões e passo a enfrentar o mérito da insurgência nelas vertida.

Pois bem.

No caso,
o
agravante pugna, em suma, para que a decisão que deferiu a prorrogação do
"
stay period
"
da agravada seja reformada, ao argumento de que ausentes os elementos para seu deferimento, nesta fase.

O
"
stay period
"
está previsto na Lei n. 11.101/05, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial, falência do empresário e da sociedade empresária e além disso, é uma ferramenta criada para auxiliar a empresa recuperanda em seu ressurgimento no mercado.

Uma das principais consequências do deferimento do
"stay period
"
é a suspensão das ações e execuções em face da empresa em recuperação judicial, tendo início o período em questão quanto do deferimento da recuperação pelo Juiz.

Em se tratando de recuperação judicial, a prorrogação do prazo de suspensão, também denominado
“stay period”
é perfeitamente possível, de acordo com a nova redação dada pela Lei n. 14.112/2020 ao §4º, do artigo 6º da Lei nº 11.101/2005, que dispõe:

Art. 6º A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica: (...) § 4º Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período, uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com a superação do lapso temporal. (Redação dada pela Lei nº 14.112, de 2020)

Segundo o STJ, é possível prorrogar o prazo de blindagem da empresa ou
"
stay period
"
, porque
“
a
concentração de ações no juízo do soerguimento ocorre para preservar o plano de recuperação, cabendo àquele juízo distribuir os créditos de modo a respeitar as classes de credores e possibilitar a continuidade da atividade empresarial ou a preservação e otimização do uso produtivo do patrimônio da empresa falida, conforme previsto nos arts. 47 e 75 da Lei nº 11.101/051.
A jurisprudência do STJ, buscando dar efetividade às citadas normas legais, bem como evitar o esvaziamento dos propósitos da recuperação, posicionou-se no sentido de que o prazo legal de 180 dias para o cumprimento das obrigações estabelecidas no plano de recuperação, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/2005, há de ser flexível porque seu simples decurso não enseja a retomada automática das execuções individuais
"

(AgRg no CC 142.082/DF, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/3/2020, DJe 19/3/2020).

No mesmo sentido, ainda STJ:

É assente a orientação jurisprudencial da Segunda Seção desta Corte no sentido de admitir a prorrogação do prazo de que trata o artigo 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005 (Lei de Falência e Recuperação Judicial e Extrajudicial), o qual determina a suspensão do curso da prescrição, bem como de todas as ações e execuções em face do devedor pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, consoante as peculiaridades do caso concreto.
Incidência do enunciado contido na Súmula 83/STJ. (AgInt no AREsp 1356729/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 11/10/2019)

Entendimento este que é corroborado pela jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. STAY PERIOD. SUSPENSÃO DAS EXECUÇÕES. PRORROGAÇÃO. DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. Consoante dispõe o art. 6º, § 4º, da Lei nº 11.101/2005, o prazo de suspensão das ações e execuções individuais em curso contra o devedor em Recuperação Judicial será de 180 (cento e oitenta) dias, contados de seu deferimento, prorrogável uma única vez por igual período. 3.
Todavia, em que pese a literalidade do dispositivo legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça admitem a possibilidade de prorrogação do stay per
í
od
o
mesmo após o transcurso do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, levando-se em consideração, para tanto, as peculiaridades do caso concreto, bem como o princípio da preservação da empresa.
4
Tendo em vista a expressa determinação proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial no sentido de prorrogar o prazo de suspensão, uma vez ressaltada a complexidade do caso em análise, deve o cumprimento de sentença permanecer suspenso, em obediência à referida decisão judicial.
5. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Decisão mantida. (TJDFT – Acórdão 1383520, 07279088720218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

RECUPERAÇÃO JUDICIAL - PRORROGAÇÃO DO "STAY PERIOD"
- Recurso interposto contra a r. decisão que deferiu a prorrogação do "stay period" por mais 120 dias - Banco credor que pede o término da suspensão das ações e execuções ajuizadas em face das recuperandas – Não acolhimento -
É permitida a prorrogação do stay period em situações excepcionais, desde que ausente culpa das recuperandas na demora do procedimento recuperacional e a dilação se faça por prazo determinado
- Enunciado IX do Grupo Reservado de Direito Empresarial -
(...)
Em homenagem ao princípio da preservação da empresa, no momento, a prorrogação se mostra plausível para viabilizar a aprovação do plano de recuperação
- RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP - AI: 20299681220218260000 SP 2029968-12.2021.8.26.0000, Relator: Sérgio Shimura, Data de Julgamento: 20/10/2021, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 20/10/2021)

Coube à jurisprudência, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, reconhecer que o prazo legal era, na maioria das vezes, insuficiente, diante da burocracia e complexidade dos processos de recuperação judicial e da necessidade de se preservar as empresas devedoras – desde que não provocassem atraso na regular tramitação do processo.

Diante disso, é possível concluir
que, n
ão há uma determinação específica da jurisprudência para que a prorrogação que ora se analisa ocorra APENAS UMA VEZ, e, sim, que
ocorra sempre que presentes os elementos para tanto, notadamente quando a recuperanda não tenha dado causa à prorrogação em questão.

No caso, como dito pelo MM. Juiz, existem pendências que devem ser cumpridas pela serventia que
não competem à recuperanda
, e, além disso, até o momento o Juízo
“
a quo”
não teve notícias de que a empresa utilizaria medidas com o escopo de retardar o regular processamento da demanda de origem, tampouco fraudar credores,
razão pela qual,
em homenagem ao princípio da preservação da empresa,
a prorrogação é medida que se justifica.

Por oportuno, cabe mencionar que o
agente financeiro, em suas razões, não comprovou, ao menos nesta fase, que a empresa estaria se utilizando da prorrogação a título de má-fé, razão pela qual, ao menos por ora, verifico prudente manter seu deferimento, pois, de fato, segundo consta, presentes os elementos que o autorizam.

Posto isto,
CONHEÇO

d
o recurso de
agravo de instrumento
interposto p
elo

BANCO BRADESCO S.A.
e
no mérito
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para
manter incólume a decisão vergastada que
deferiu
o
pedido de prorrogação, por 180 (cento e oitenta) dias, do prazo de blindagem (
stay period
).

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 25/05/2022 às 10:44:45, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
42050625052022
.

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.